Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-57.2022.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-57.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA ARAUJO - CPF: 025.109.881-82 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REGISTRO DE DÉBITO FISCAL EM NOME DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, que julgou parcial procedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexistem danos morais indenizáveis no caso em tela.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito de danos morais.

Contrarrazões, impugnado o pedido de justiça gratuita e alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023